Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-23.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-23.2023.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MGM TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 35.765.125/0001-97 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARIA ALMIRENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 579.771.512-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por
micro
empresa contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica. A apelação havia sido interposta contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pelo não recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica, sem o devido preparo, à luz do indeferimento da gratuidade de justiça e da alegação de hipossuficiência fundada apenas em declaração unilateral e ausência de documentos comprobatórios idôneos.

III. Razões de decidir

3. Embora o recurso de agravo interno não tenha enfrentado de forma técnica
todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrou oposição suficiente quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, afastando a alegação de ausência de dialeticidade.

4. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta da incapacidade de arcar com os custos processuais, por meio de documentos fiscais, contábeis ou bancários, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.

5. No caso, os documentos juntados (extrato bancário, parecer contábil unilateral e declaração
de hipossuficiência
) não se revelam idôneos, tampouco suficientes para comprovar a alegada carência econômica, razão pela qual se mantém a decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação por ausência de preparo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação documental idônea da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação de ser microempresa.

2. A ausência de preparo recursal, não suprida mesmo após intimação, impõe o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.007, caput e § 4o; 932, III; 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 0099597-37.2015.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MGM Transportes de Cargas EIRELI contra decisão monocrática que, com fundamento nos artigos 1.007, caput e §4o, e 932, inciso III, ambos do CPC, não conheceu do recurso de apelação, em razão do reconhecimento da deserção, devido ao não recolhimento do preparo recursal, mesmo após a intimação específica para tanto.

Na origem,
o juízo da 1a vara de Campo Novo do Parecis, extinguiu o
processo sem resolução do mérito com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC, devido à ausência de recolhimento das custas iniciais. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora foi indeferido em primeiro grau (
id.
118447299), sendo concedido prazo para o recolhimento das custas, sob pena de extinção, o que não foi atendido, resultando na extinção da ação.

A
parte autora interpôs recurso de apelação, no qual apenas reiterou os fundamentos de mérito da petição inicial, sem impugnar especificamente a sentença que tratava da falta de recolhimento das custas e do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Nesse contexto, ante o
não recolhimento do preparo recursal e da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, a decisão
monocrática reconheceu a deserção do recurso e não conheceu do apelo
.
conforme a legislação processual vigente.

No agravo interno, a
empresa
agravante alega que juntou documentação comprovando sua condição financeira, ressaltando que é microempresa. A
rgumenta, ainda, que
o indeferimento da gratuidade de justiça fere princípios constitucionais, como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e a ampla defesa, sustentando que a negativa do benefício comprometeria o regular exercício de sua atividade econômica.

Defende que
sua condição de microempresa já indica insuficiência de recursos, sendo, portanto, desnecessária a apresentação de outros documentos.

Por fim, aduz que
a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiência.

Em
contrarrazões,
a apelada

pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, violando o princípio da dialeticidade recursal, conforme o artigo 932, III, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a agravante não comprovou sua real condição de hipossuficiência, e que a simples alegação de ser microempresa não é suficiente para a concessão do benefício.

Além disso, argumenta que a ausência de recolhimento das custas iniciais e recursais justifica tanto a extinção do feito na origem quanto o não conhecimento da apelação, ressaltando que a petição inicial foi considerada inepta por não atender à determinação judicial de regularização.
(id. 278031856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da Preliminar – Ausência de impugnação específica (art. 932, III, CPC)

A parte agravada, em suas contrarrazões,
suscita
a preliminar de inadmissibilidade do agravo interno, com base no artigo 932, III, do CPC, argumentando que o recurso não refutou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já deduzidos em apelação.

Embora o recurso não tenha abordado de forma detalhada todos os fundamentos da decisão monocrática, é possível perceber que a agravante se opõe especificamente ao indeferimento da gratuidade de justiça, argumentando que houve violação ao artigo 98 do CPC e à sua condição de microempresa.

Com efeito,
ainda que de forma resumida e repetitiva, existe uma correlação entre os argumentos apresentados no recurso e os fundamentos da decisão recorrida, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, rejeito a preliminar
.

2. Do Mérito – Pedido de Concessão da Gratuidade de Justiça

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em primeiro grau, com a fixação de prazo para o recolhimento das custas iniciais, o qual não foi cumprido pela autora, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito
.

No recurso de apelação, além de não renovar adequadamente o pedido de gratuidade da justiça, a parte não apresentou documentação comprobatória idônea que demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica. Intimada, em sede recursal, para comprovar a incapacid
ade de arcar com as despesas processuais, manteve-se inerte, o que resultou no reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil
.

No presente agravo interno, a agravante volta a sustentar que não possui condições financeiras para arcar com os encargos processuais; contudo, não juntou aos autos documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a comprovar sua real situação econômico-financeira
.

Ressalte-se que, na petição inicial dos embargos à execução — processo extinto sem resolução do mérito —, a agravante limitou-se a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência, um extrato bancário e um parecer técnico-contábil unilateral, desacompanhado de assinatura identificada de profissional habilitado ou de elementos que permitam aferir sua fidedignidade, o que compromete sua força probatória.

Dessa forma, não há como acolher os argumentos da agravante, pois os documentos apresentados não se revelam idôneos nem suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência alegada.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica — inclusive às microempresas — exige prova concreta da incapacidade econômica, o que não se verifica no caso em exame.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPRESCINDIBILIDADE - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - ITEM 2.14.2 DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERIAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO OUTRO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, destina-se essencialmente a pessoas físicas.

A ampliação do benefício às pessoas jurídicas limita-se àquelas que não buscam fins lucrativos e se dedicam
à
atividades beneficentes, filantrópicas, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais, mas, em todas as hipóteses, é indispensável a comprovação da situação de necessidade da empresa postulante
.

A regra é que as despesas e custas judiciais de modo geral devem ser pagas no ato da distribuição da inicial e somente se admite seu recolhimento para ocasião outra desde que comprovada a real
impossibilidade ou
necessidade no momento exigível, circunstância que não se visualiza no caso em exame.

(N.U 0099597-37.2015.8.11.
0000
,
GUIOMAR
TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015,
P
ublicado

no DJE 31/08/2015)

Diante da ausência de comprovação documental idônea e suficiente da alegada hipossuficiência, não há como reformar a decisão agravada, razão pela qual mantenho o indeferimento da justiça gratuita à agravante
.

Face ao
exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por MGM Transportes de Cargas EIRELI, em razão da deserção, nos termos dos artigos 1.007, caput e §4o, e 932, III, do CPC.

Considerando que não houve fixação de honorários na instância de origem, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito, e que o recurso de apelação não foi conhecido, não há base legal para a fixação ou majoração de honorários advocatícios neste momento processual, conforme estabelecido no art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025